Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO, PELO EXEQUENTE DISTRITO FEDERAL, DA PEOCEDÊNCIA DO PEDIDO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA EXEQUENDA E EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. SANÇÃO PREMIAL. ART. 90, §4o, DO CPC. APLICABILIDADE. ESTÍMULO À RÁPIDA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida em sede de execução fiscal, a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade do ora agravado, excluindo-o da execução e condenando o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre cada crédito extinto. 1.1. Em suas razões, o Distrito Federal propugna pela reforma da decisão, aplicando-se em seu favor, o benefício de redução de honorários previsto no art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da minoração de honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, ao caso concreto, no qual houve reconhecimento, pelo exequente, da pretensão deduzida em exceção de pré-executividade e exclusão do executado das CDA’s que embasam a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do art. 90, § 4o, do CPC que o reconhecimento espontâneo pelo exequente do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminando no cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade. 3.1. Referida redução é sanção premial a qual objetiva estimular a solução antecipada dos conflitos. Nesse contexto, quando é reconhecida e satisfeita a pretensão deduzida pela parte contrária, a redução pela metade da verba honorária devida é plenamente justificável, porquanto se exige um menor esforço para o sucesso na causa devido a concordância do litigante adverso. Plenamente possível, portanto, a aplicabilidade do disposto no art. 90, § 4o, do CPC no incidente de exceção de pré-executividade. 3.2. O entendimento em sentido contrário (de inaplicabilidade do benefício na exceção de pré-executividade) somente serve para desestimular a rápida solução do processo, privilegiando a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos. 3.3. Destarte, o colendo STJ, dirimindo a controvérsia, firmou o entendimento segundo o qual nas hipóteses como a presente tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado, por meio de embargos ou exceção de pré-executividade. No mesmo sentido já entendeu este TJDFT em diversos julgados. 3.4. Logo, cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade quando a parte exequente concorda com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pede a extinção do feito executivo ou exclusão do excipiente do polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “De forma a estimular a solução antecipada dos conflitos, é possível extrair do art. 90, § 4o, do CPC que o reconhecimento espontâneo pelo exequente do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, resultando no cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.”
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 90, § 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.123.928/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/06/2024; TJDFT, AGI 0737939-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 15/03/2024.